Tribunal: STF
Processo: AS 36
Classe: AS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPEIÇÃO DE MINISTRO ARGÜIDA APÓS O 
   PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. ART. 279 DO REGIMENTO INTERNO DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 305 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   CIVIL.
1. Argüição de suspeição oferecida a destempo.
2. Agravo
   regimental improvido.